Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702407-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MARCELO DIAS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004481-75.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do réu no sistema CENSEC e de remessa de ofício ao INSS. Defende que a execução e a prestação da tutela jurisdicional devem se realizar de acordo com o interesse do exequente, ora agravante. Pontua, em observância ao princípio da satisfação do interesse do credo, a possibilidade de se realizar novas diligências no intuito de obter a satisfação do crédito. Ademais, alega inexistir qualquer impedimento legal para a realização de novas pesquisas, inclusive, diante de impossibilidade de serem realizadas sem o auxílio do Judiciário. Afirma que as pesquisas nos sistemas CENSEC são ferramentas hábeis a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Do mesmo modo, em homenagem ao princípio da efetividade e princípio da satisfação do interesse do credor, a remessa de ofício ao INSS para verificação da situação trabalhista do executado é medida impositiva. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela para determinar a realização das pesquisas de bens do réu no sistema CENSEC, bem como remeter ofício ao INSS para verificação de fonte de renda do ora agravado, a fim de possibilitar a penhora de valores em sua folha de pagamento. No mérito, pugna pelo seu provimento, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 43015860. Junta documentos. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 43012855: A parte credora requer a expedição de ofícios a órgãos diversos, a fim de serem realizadas pesquisas em cartórios, previdências privadas e junto ao INSS. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a realização das diligências requeridas pelo credor. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 144486028. Intimem-se. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelo sistema CENSEC e de remessa de ofício ao INSS para verificação de fonte de renda do agravado, a fim de possibilitar a penhora de valores em sua folha de pagamento. 1. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC Cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Além disso, eventual alegação de possível acesso limitado ao Poder Judiciário, dependeria de demonstração de que o agravante já realizou a consulta pública, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, altero meu entendimento para acompanhar o colegiado e entender pela impossibilidade de realização de consulta ao CENSEC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS -CENSEC. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja efetuada consulta pelo sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituído pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando obter informações sobre patrimônio da parte devedora, ora agravada. 2. Como cediço, o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada/ credora, a qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1648557, 07198514620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1612625, 07288363820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA SISBAJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS DEVEDORES COM AS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INDICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, consubstancia ferramenta que tem como finalidade: "i) interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; ii) aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; iii) implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; iv) incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; v) possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial." 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. 2. Desnecessidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito porque, no caso concreto, foi realizada pesquisa SisbaJud, a qual restou infrutífera em relação a ativos dos executados referentes a operações financeiras em nome dos devedores e também diante da inexistência de indícios de que eles mantêm relacionamento com as "credenciadoras/operadoras de cartão de crédito" indicadas pelo exequente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser mantida a decisão gravada quanto ao ponto. 2. INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS Não se desconhece que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, salários, pensões e demais verbas ali descritas são impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sucede que essa regra reclama exame do caso concreto de modo a não representar a completa frustração do direito do credor, em detrimento da proteção exacerbada ao patrimônio do devedor, notadamente se os elementos dos autos indicarem a recalcitrância em cumprir a obrigação. Em outras palavras, deve-se assegurar que a regra da impenhorabilidade garanta o sustento do devedor sem eximi-lo do pagamento de dívidas, o que implicaria inegável dano ao credor. Colaciono, inclusive, precedentes da lavra do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 4. No julgamento do REsp. 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp. 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt. no Resp. n° 1.900.494/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/06/2021) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, 'a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. no REsp. n° 1.919.911/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/06/2021) (destaquei) Assim, embora não seja função do Poder Judiciário ficar à disposição da parte, expedindo ofícios ou requisitando informes junto a órgãos públicos ou privados, dentro do território nacional, visando localizar bens de devedores, revela-se medida necessária, no caso em análise, a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do agravado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRABALHISTA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. (...) 5. A pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do executado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633850, 07176672020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1620004, 07181383620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA ONLINE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas online de pesquisa de bens, e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de quase dois anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650925, 07328875820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA ONLINE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas online de pesquisa de bens, e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de quase dois anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650925, 07328875820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de remessa de ofício ao INSS. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, entendo necessária a remessa de ofício ao INSS. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão parcial da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício INSS para verificação de fonte de renda do agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 15:13:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador